Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000047-13.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Averbação/Cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMAO JORGE DA SILVA - CPF: 284.843.801-06 (IMPETRANTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), CONSELHEIRA INTERINA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM
– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO -

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO -

REGISTRO DE APOSENTADORIA DENEGADO - RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ALUNO-APRENDIZ – DECLARAÇÃO EMITIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO – EFETIVA EXECUÇÃO DO OFÍCIO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. Para fins de
ilegitimidade

passiva

ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

2. Possível a retificação do polo quando não alterar modificação da competência, como se afigura o caso em exame, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3. Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União e o do Supremo Tribunal Federal, o elemento essencial à caracterização do tempo de serviço para o aluno-aprendiz é a efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, devendo constar da certidão apresentada retribuição pelos serviços executados, consubstanciada em auxílios materiais diversos e pormenorização das atividades desenvolvidas, o que não é a hipótese dos autos.

4. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1o, Lei n. 12.016/2009).

5. Hipótese dos autos em que o quadro probatório não
evidencia o direito líquido e certo a ser amparado, bem como a comprovação da prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, motivo por que a denegação da ordem é medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança impetrado por
Simão Jorge da Silva
, contra ato tido ilegal da Conselheira interina do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Jaqueline Jacobsen Marques
,
consubstanciado na denegação do registro de portaria de aposentadoria, ao argumento de que não restou comprovado o recolhimento previdenciário como aluno-aprendiz no período de 14.02.1974 a 05.12.1980.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
laborou na qualidade de aluno aprendiz durante o período de 1974 a 1980, com um total de 2.407 (dois mil, quatrocentos e sete) dias, ou seja, 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias.

Alega que, em 14 de março de 2016, dirigiu-se ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nossa Senhora do Livramento tendo por objetivo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo posteriormente concedido o direito ao Impetrante, em consequência, editada a Portaria no 10/2016, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, em 30/12/2016.

Aduz que, embora munido da Portaria no 10/2016, o Tribunal de Contas do Estado denegou o seu registro.

Desta forma, requer o deferimento de medida liminar para compelir a Impetrada a reconhecer o tempo de aluno-aprendiz.

No mérito, pugna pela concessão da segurança em realce ao seu direito subjetivo de aposentadoria por tempo de serviço, nos termos delineados.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a medida liminar postulada (ID 5635632)

Informações apresentadas pelo polo passivo (ID 6034688), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, e requerendo a retificação do polo passivo para constar como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Contas, conforme previsão do art. 21, incisos I e X, do RITCE/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem, “
seja em função da ilegitimidade da autoridade impetrada, seja por conta da fundamentação de mérito
” (ID 6953852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Simão Jorge da Silva, contra ato da Conselheira interina do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Jaqueline Jacobsen Marques
,
consubstanciado na denegação do registro de portaria de aposentadoria, ao argumento de que não restou comprovado o recolhimento previdenciário como aluno-aprendiz no período de 14.02.1974 a 05.12.1980,
na Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá.

No petitório, o Impetrante
alega que o gestor do regime próprio dos servidores daquela municipalidade, o “Nossa-Previ”, analisou a certidão emitida pela aludida escola técnica, tendo considerado legal e averbado o tempo de serviço para fins de aposentadoria.

Ressalta o fato de a certidão de tempo de aluno-aprendiz consignar expressamente que foi remunerado à conta da dotação global da União, de forma indireta, por meio de alimentação, calçados, vestuários, material escolar, atendimento médico/odontológico e pousada.

Em sequência, fundamenta o seu direito em disposições do Decreto-lei no. 4.073/42, Lei no. 3.552/59, Decreto-lei no. 47.038/1959, e Decreto no. 611/92. Além disso,

transcreve entas de julgados do TRF 1a Região, da Súmula no. 96 do TCU, e de julgados do STJ e STF.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.
Invocado nos autos a ilegitimidade passiva
ad causam
da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques.

Conforme se extrai dos autos, o ato impugnado consiste no Acordão no 054/2018-TP, resultado do julgamento realizado em Plenário, processo no 5.028-8/2017.

Apesar de o acórdão ser de relatoria da referida conselheira, o ato foi fruto de decisão colegiada, tendo sua eficácia atrelada ao órgão.

Sendo assim, evidente a ilegitimidade da Conselheira Relatora em figurar no polo passivo do presente
writ
. Isso porque, na hipótese do julgamento pelo órgão colegiado, a autoridade coatora consubstancia-se na figura do Presidente daquele Tribunal, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei 12.019/2009,
c.c
art. 21, incisos I e X, do Regimento Interno do Tribunal de Contas:

Lei 12.016/2009

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3o. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

RITCE/MT

Art. 21. Compete ao Presidente do Tribunal, além de outras atribuições previstas em lei:

I. Representar o Tribunal em suas relações externas;

(...)

X. Prestar as informações solicitadas por quaisquer dos Poderes ou pelos Conselheiros;

(...)

Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, não havendo prejuízo quanto à competência do órgão jurisdicional para julgamento da demanda, o equívoco quanto à autoridade coatora não acarreta, obrigatoriamente, a extinção do feito:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO. EQUÍVOCO. EMENDA À INICIAL. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.

1. Consoante o entendimento do STJ, admite-se a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta permanecer competente para o conhecimento do writ.

Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a emenda à inicial não acarrearia a alteração de competência. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.790.854/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 24/5/2021)

No presente caso, não há modificação de competência a partir da retificação do polo passivo, tendo em vista que este Tribunal possui a competência originária para processar e julgar originalmente Mandado de Segurança que possua o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no polo passivo, conforme previsão na Constituição do Estado:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do
Tribunal de Contas
, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;

(...)”

Somado a isso
, as informações ofertadas no id. 6034688 possuem caráter institucional em relação ao mérito (TCE-MT), motivo por que invoco a
teoria da encampação
e determino a retificação do polo, por não visualizar qualquer prejuízo, notadamente pela economia processual.

Por essa razão,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva da ora Impetrada, e retifico para que o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso conste como autoridade coatora no presente
mandamus
.

Mérito.
Primeiramente, d
espicienda maior digressão acerca das atribuições e prerrogativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cuja competência está atrelada à análise da juridicidade dos atos de concessão de aposentadoria.

É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória (art. 1o, Lei n. 12.016/2009).

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro posto.

A questão aqui posta já está sumulada pelo Tribunal de Contas da União, (TCU) estando ainda previsto na Lei estadual no 5.301/1969. Vejamos:

Súmula no 96 do TCU

Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.

Lei Estadual no 5.301/1969

Art. 162. Na contagem do tempo de serviço para efeito de inatividade e quinquênios, computar-se-á, integralmente, o tempo de serviço público prestado à União, aos Estados, aos Municípios, às entidades autárquicas e paraestatais da União e dos Estados, bem como em outras repartições estaduais.

Assim, para que faça jus à contagem de tempo de serviço público, é imprescindível que haja trabalho prestado em escola pública profissionalizante, na qualidade de aluno-aprendiz.

Posteriormente, a Corte de Contas proferiu julgamento acerca da interpretação do referido enunciado, explicitando os requisitos para aproveitamento pelos servidores do tempo como aluno-aprendiz (Acórdão 2025/2005):

“(...) O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim
a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros
. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros. (...)” (grifos nossos)

Ainda naquela Corte de Contas:

“(...) 9.3. determinar à Secretaria Federal de Controle Interno que oriente as diversas escolas federais de ensino profissionalizante no sentido de que:

9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola
e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida;

9.3.2. a simples percepção de auxílio financeiro ou em bens não é condição suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, uma vez que pode resultar da concessão de bolsas de estudo ou de subsídios diversos concedidos aos alunos;

9.3.3. as certidões emitidas devem considerar apenas os períodos nos quais os alunos efetivamente laboraram, ou seja, indevido o cômputo do período de férias escolares;” (
Acórdão no 2024/2005-Plenário)

Acórdão 713/2011 – Segunda Câmara - Relator Ministro Aroldo Cedraz:

5.1. A jurisprudência mais recente do Tribunal vem admitindo o cômputo, para fins de aposentadoria, de tempo prestado na condição de aluno-aprendiz mesmo após o advento da Lei 3.552, de 16/2/1959. Como requisito, no entanto, tem-se exigido a
comprovação da condição de aluno-aprendiz, mediante certidão de tempo de serviço emitida com base em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da remuneração recebida.

5.2. Essa orientação foi fixada por meio do Acórdão 2.024/2005-Plenário e vem sendo aplicada desde então, como demonstram, entre outros, os Acórdãos 3.368/2006, 984/2007 e 421/2007, de 1a Câmara, e 242/2006, 810/2006, 1.409/2006, 1.724/2006, 3.003/2006, 872/2007 e 1.721/2007, desta 2a Câmara. 5.3. Entende, também, esta Corte de Contas que a simples percepção de auxílio financeiro ou o fornecimento pela escola de alimentação, vestuário e assistência médico-odontológica não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz.

Consoante se depreende, o Tribunal de Contas da União passou a considerar que não basta a retribuição pecuniária a conta do orçamento, sendo necessário para se reconhecer o tempo de serviço prestado como aluno aprendiz que ele demonstre “
a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros
”.

Nesse mesmo sentido, concluiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança n. 31518/DF:

CONTRADITÓRIO - PRESSUPOSTOS - LITÍGIO - ACUSAÇÃO. O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando os atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria. PROVENTOS DA APOSENTADORIA - TEMPO DE SERVIÇO - ALUNO-APRENDIZ - COMPROVAÇÃO.
O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros.
(MS 31518, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 07/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05-09-2017 PUBLIC 06-09-2017). (grifos nossos)

Ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALUNO-APRENDIZ. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. Consoante o entendimento desta Corte,
é possível o cômputo do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, que objetiva fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento da União.

4. Hipótese em que a apreciação da irresignação recursal esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1630637/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifos nossos)

No caso concreto, a certidão juntada pelo apelante não atende aos requisitos da comprovação de serviço prestado como aluno-aprendiz, uma vez que apenas informa o tempo bruto de serviço, sem quaisquer informações sobre a participação do impetrante em atividades laborativas na condição de aluno-aprendiz (Certidão de Tempo de Aluno Aprendiz, fl. 27, Id. 5537320).

Destaco, por oportuno, que no relatório técnico preliminar, no bojo do processo de registro, foi oportunizado à parte impetrante a respectiva comprovação:

“(...) Assim sendo, sugere-se, em conformidade com o artigo 137 da Resolução 14, de 2 de outubro de 2007, CITAÇÃO do Sr. EMANUEL ARCANJO DA SILVA, Gestor Municipal, para em obediência a garantia do contraditório e ampla defesa, consagrada pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, apresentar esclarecimentos e providências, sob pena de ser denegado o registro.

1) Ressalta-se que de acordo com a Resolução de Consulta no 47/2011, deve ser encaminhada Certidão do INSS, para comprovar o tempo de serviço de 14/02/1974 a 05/12/1980, trabalhado como aluno aprendiz.

(...)”

Também excertos do parecer do Ministério Público de Contas que evidenciam que os fatos desbordam a via estreita do manado de segurança:

“Tratam os autos da Portaria no 010/2016 que reconheceu o direito à aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, concedido ao Sr. SIMÃO JORGE DA SILVA, portador do RG no 210.368 SSP/MT, inscrito no CPF sob o no 248.843.801-06, servidor efetiva no cargo de agente administrativo/agente municipal, classe/nível "B-10", contando com 31 anos, 03 meses e 10 dias de tempo de contribuição, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT 2. Após o aportarem nesta E. Corte de Contas, a Secretaria de Controle Externo de Atos de Admissão de Pessoal e Regime Próprio de Previdência Social apontou a ocorrência de irregularidades no processo de concessão de benefício previdenciário, oportunizando ao gestor que se manifestasse quanto ao seguinte tópico:

(...)

No caso em tela, verifica-se que o servidor, Sr. SIMÃO JORGE DA SILVA, ingressou no serviço público em 14/02/1974, na função de alunoaprendiz, lotado na Escola Agrotécnico Federal de Cuiabá-MT. 15. Ocorre que, nos termos da Resolução de Consulta no 47/2011 desta Corte, cuja qual acatou os demais entendimentos do Tribunal de Contas da União posteriores à criação de sua Súmula no 96, sobre a possibilidade de reconhecimento de contagem de tempo de aluno-aprendiz apenas se comprovar com o labor remunerado de modo que, a simples percepção de benefícios indiretos tais como, alimentação e fardamento, são insuficientes para caracterizar condição de aluno-aprendiz.

Desta forma, restou prejudicada a concessão do beneficio uma vez que, não demostrou os seguintes requisitos comprobatórios:

a) Certidão de Tempo de Serviço expedida pela referida escola comprovando labor remunerado. A simples percepção de benefícios como alimentação, alojamento, uniformes e material escolar à conta do orçamento público é insuficiente para comprovar o vínculo e a remuneração; e,

b) A certidão deverá ser emitida à luz de documentos que comprovem os períodos nos quais o ex-aluno laborou no atendimento de encomendas que geraram receita para a instituição de ensino e deve restringir-se aos períodos em salvo se efetivamente comprovada que houve trabalho remunerado, excluindo as férias escolares, a existência de trabalho nesse período.

A análise jurídica que permeia o caso se coaduna com a jurisprudência recente no Tribunal de Contas da União, como se observa:

ACÓRDÃO 4178-37/08-2, sessão de 14/10/2008, Rel. Min. Benjamin Zymler: “Embora esta Corte tenha reconhecido, em nome do princípio da segurança jurídica e na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de computar o tempo de aluno-aprendiz (Acórdão n.o 2.024/2005 'Plenário), mesmo após 1959, necessário se faz comprovar tal condição. Para tanto, não basta ser aluno regularmente matriculado. É preciso comprovar o labor remunerado. A simples percepção de benefícios como alimentação e fardamento, e até mesmo bolsa de estudo, é insuficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz. Tendo em vista a indiscriminada emissão de certidão de tempo de serviço efetuada pelas Escolas Técnicas Federais, o Acórdão n.o 2.024/2005- Plenário estipulou as seguintes diretrizes para a comprovação do tempo de aluno-aprendiz: a) a certidão deverá ser emitida à luz de documentos que comprovem os períodos nos quais o ex-aluno laborou no atendimento de encomendas que geraram receita para a instituição de ensino; b) a simples percepção de benefícios como auxílio, vestimenta e alimentação não caracterizam, de per si, a condição de aluno-aprendiz, pois podem decorrer de meros subsídios concedidos ao aluno; c) o tempo de matrícula não se confunde com o tempo de aluno- aprendiz, que deve restringir-se aos períodos em que houve trabalho remunerado, razão pela qual as férias escolares não devem ser consideradas, salvo se efetivamente comprovada a existência de trabalho nesse período”. (Grifei).

Acórdão 713/2011 – Segunda Câmara - Relator Ministro Aroldo Cedraz, sessão de 08/02/2011: “5.1. A jurisprudência mais recente do Tribunal vem admitindo o cômputo, para fins de aposentadoria, de tempo prestado na condição de alunoaprendiz mesmo após o advento da Lei 3.552, de 16/2/1959. Como requisito, no entanto, tem-se exigido a comprovação da condição de alunoaprendiz, mediante certidão de tempo de serviço emitida com base em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola, com a menção expressa do período trabalhado e da remuneração recebida. 5.2. Essa orientação foi fixada por meio do Acórdão 2.024/2005-Plenário e vem sendo aplicada desde então, como demonstram, entre outros, os Acórdãos 3.368/2006, 984/2007 e 421/2007, de 1a Câmara, e 242/2006, 810/2006, 1.409/2006, 1.724/2006, 3.003/2006, 872/2007 e 1.721/2007, desta 2a Câmara.

Neste mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se manifestou sobre o tema, por meio da Resolução de Consulta no 47/2011, sustentando o supramencionado. 19. Diante do exposto, conclui-se que o Sr. SIMÃO JORGE DA SILVA não é beneficiário da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, com proventos integrais, porquanto não preencheu os requisitos constitucionais para que este lhe seja deferido.”

Assim, se ausente a prova pré-constituída, mais, ainda, clara e inequívoca violação a direito líquido e certo, deve ser denegada a ordem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. RISCO EVENTUAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009).

2. A utilização da via mandamental pressupõe a existência de ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída, a fim de assegurar o direito tutelado pela ordem jurídica. 3. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. 4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado. 5. Ademais, o fundamento de que seria justo o pagamento da parcela remuneratória, em virtude da necessidade de manutenção da isonomia, não se sustenta devido à incidência da Súmula 339/STF ("não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia").

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 53.327/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 23/11/2018)

À guisa de conclusão, não é possível, de plano, extrair a subsistência das alegações do impetrante, motivo que evidencia a inviabilidade da via mandamental.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

À Secretaria para retificação do polo passivo, na forma determinada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022